Tribunal: TJBA
Processo: 8003260-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003260-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GESSICA VIRGILIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 35% DA RENDA MENSAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos dos empréstimos consignados até o percentual de 35% do salário/ou proventos brutos mensais da parte acionante, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta ordem judicial no valor de R$ 500,00,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos mensais ao percentual de 35%;
(ii) analisar se a decisão impugnada ofende normas legais quanto à fixação da multa por descumprimento;
(iii) avaliar se a atuação da instituição agravante foi suficiente para afastar a alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de agravo de instrumento deve se limitar à legalidade da decisão agravada, não se admitindo exame aprofundado do mérito da demanda.

4. A limitação dos descontos encontra fundamento legal no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei 14.181/2021, o qual assegura práticas de crédito responsável, preservação do mínimo existencial e prevenção ao superendividamento. O ordenamento jurídico busca garantir a subsistência digna do consumidor, especialmente quando há comprometimento excessivo da renda líquida.

5. No caso, em juízo de cognição sumária e não exauriente, próprio do momento processual, a análise dos elementos contidos na petição inicial indicou que a parte autora se encontra em situação de superendividamento, possuindo débitos com diversas instituições financeiras e assistenciais, restando-lhe um crédito líquido em cerca de dois mil reais, após os descontos do montante bruto calculado em pouco mais de seis mil e quinhentos reais (ID 518043855 dos autos de origem). A par da discussão sobre a liberdade de contratar e o princípio da obrigatoriedade, à vista do comprometimento excessivo dos rendimentos da parte agravada, é possível vislumbrar, ao menos em sede de cognição superficial, que os descontos levam-na a uma situação de superendividamento, justificando a medida liminar.

6. Antes mesmo da previsão expressa no CDC, alterado pela Lei 14.181/21, a situação do superendividamento já era tratada pela jurisprudência pátria, uníssona no sentido de limitar os descontos de consignações facultativas sobre a folha de pagamento dos servidores públicos a 30% (trinta por cento) da menor remuneração, para não comprometer a sua subsistência e a de sua família.

7. Trata-se de entendimento quanto ao necessário, por ora, para fins de garantir a sobrevivência digna mínima do consumidor superendividado, e não necessariamente ao cumprimento da legislação pertinente à estrutura da remuneração do servidor. Portanto, descabia a discussão, neste momento preliminar, sobre o enquadramento do contracheque da parte agravada nos termos da MP 2.215- 10/2001.

8. Não se demonstrou, por parte da instituição agravante, a adoção de mecanismos eficazes para evitar a concessão de crédito acima do limite razoável, especialmente considerando a sucessividade de contratos.

9. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, previstos no art. 1º, III, da Constituição Federal e no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, respaldam a limitação em questão, visando evitar a insolvência do consumidor.

10. A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada de dia de descumprimento possui amparo legal e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessiva ou desproporcional ao porte econômico da agravante. Sua finalidade é garantir o cumprimento da decisão judicial, não configurando qualquer violação a direito da parte ré.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 3º, §2º; 6º; 84; 104-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8031794-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003260-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada GESSICA VIRGILIO ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

(assinado eletronicamente)